Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA (EIRELI). POSTERIOR ÓBITO DA TITULAR. CITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A controvérsia sobre a representação processual e a responsabilidade civil por dívida contraída por sociedade empresária EIRELI, cujo sócio faleceu antes da citação.
2.Primeiramente, é preciso lembrar que a sociedade EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, cujo patrimônio da pessoa do seu sócio e responderá até o limite das cotas integralizadas (art. 1.052, CC). Portanto, procede o argumento do herdeiro de ser impossível que os bens deixados pela pessoa física do sócio e para seus herdeiros respondam pela dívida societária sem a desconsideração da pessoa jurídica.
3.De acordo coma Lei Adjetiva, falecido a parte no curso da relação processual ela será representada pelo respectivo espólio (artigos 110 e 313, §2o, incisos I e II) caso tenha sido o inventário, ou pelos sucessores caso isso não tenha ocorrido.Já a pessoa jurídica é representada por que seu estatuto designar e, em não havendo, pelos seus diretores (art. 75, VIII).
4.Ocorre que, no caso em apreço, o único representante legal da sociedade individual de responsabilidade limitada faleceu.
5.Considerando que o acervo da EIRELI integra o patrimônio deixado pelo de cujus, é legítimo o chamamento do espólio ou herdeiros para responderem à pretensão do credor, limitando-se a responsabilidade pelo débito o patrimônio da empresa e até o limite das respectivas cotas sociais integralizadas.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.